Tribunal: TJES
Processo: 5014351-75.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014351-75.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN BARBOSA LERBACH
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5014351-75.2025.8.08.0014

Recorrente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrido: RENAN BARBOSA LERBACH

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, com a condenação da parte requerida à restituição simples do valor relativo à tarifa de avaliação do bem e restituição em dobro do valor pago a título de
seguro
prestamista.

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença de 1º grau, sustentando a legalidade da tarifa cobrada a título de avaliação do bem e ao seguro.

Inicialmente, em relação à tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou a tese de validade de tal tarifa.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

In casu,
consoante se verifica pelo laudo de vistoria colacionado no id.18420675
, a instituição financeira requerida comprovou a efetiva prestação de tal serviço. Também não há que se falar em excesso do montante cobrado.

A própria sentença aqui objurgada fez a seguinte menção: "No caso dos autos, foi comprovada a realização da avaliação no id n88199342".

Assim,
deve ser afastada a aventada ilegalidade da referida cobrança
.

De
outro lado, quanto ao seguro prestamista, a validade da cobrança está condicionada à demonstração de que foi oportunizada ao consumidor a con
tratação com outra seguradora.
A mera assinatura de proposta em apartado não afasta a configuração de venda casada se não houver prova da liberdade de escolha.

A restituição do seguro deve ser em dobro, pois o contrato foi celebrado em 2023, data muito posterior à pacificação do tema pelo STJ em sede de recursos repetitivos (
Recurso Especial 676.608/RS
), restando indubitável a má-fé por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
DECLARAR
a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, afastando o pleito autoral de restituição do valor pago de tal rubrica.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença vergastada.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)